Tribunal: TJMT
Processo: 1016751-85.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016751-85.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALEXSANDRA ELIZABETE DA SILVA SANTANA - CPF: 867.404.741-68 (RECORRIDO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. PRELIMINAR. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. HAVENDO CONTRADIÇÃO ENTRE A INDICAÇÃO MÉDICA E O RELATÓRIO TÉCNICO DO PLANO DE SAÚDE, INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA A DEFINIR O CARÁTER REPARADOR OU, SE FOR O CASO, ESTÉTICO, DA PRETENSÃO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Várzea Grande/MT que julgou parcialmente procedente pedido formulado por beneficiária de plano de saúde para compelir a operadora a autorizar cirurgias reparadoras indicadas após realização de cirurgia bariátrica. A autora demonstrou vínculo contratual com plano de saúde, realização de cirurgia bariátrica do tipo by-pass em 8/7/2022 por médica credenciada e posterior indicação médica, em 20/3/2025, de novos procedimentos cirúrgicos de caráter reparador e funcional, consistentes em mamoplastia com troca de próteses, dermolipectomia dorsal, dermolipectomia braquial e refinamentos pós-procedimentos anteriores. A operadora negou cobertura sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS e sustentou caráter meramente estético das cirurgias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia acerca do caráter reparador ou meramente estético das cirurgias pleiteadas exige produção de prova pericial complexa capaz de afastar a competência do Juizado Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A análise da natureza dos procedimentos cirúrgicos indicados se reparadores decorrentes da cirurgia bariátrica ou se de finalidade exclusivamente estética demanda avaliação técnica especializada, incompatível com a instrução probatória simplificada do Juizado Especial. A existência de contradição entre o relatório médico apresentado pela autora e o parecer técnico apresentado pela operadora evidencia a necessidade de prova pericial para esclarecimento do quadro clínico e da finalidade terapêutica dos procedimentos. A produção de prova pericial complexa compromete os princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais, notadamente oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. A aferição da menor complexidade da causa para fins de competência dos Juizados Especiais deve considerar o objeto da prova necessária ao deslinde da controvérsia, conforme Enunciado 54 do FONAJE. A jurisprudência admite o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial quando a solução da demanda depende de perícia técnica aprofundada, devendo a controvérsia ser apreciada pela Justiça Comum, onde a instrução probatória pode ocorrer de forma adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
A necessidade de prova pericial técnica complexa para definir se procedimentos cirúrgicos possuem caráter reparador ou meramente estético afasta a competência do Juizado Especial. A menor complexidade da causa, para fins de competência dos Juizados Especiais, é aferida pelo objeto da prova necessária ao julgamento da demanda. Reconhecida a complexidade probatória, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito para que a controvérsia seja apreciada pela Justiça Comum.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 537427, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 14.04.2011, DJe 17.08.2011; TJMT, RApC nº 1016810-58.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.09.2024; TJMT, RAgI nº 1037874-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.12.2025; TJMT, RApC nº 1000362-57.2023.8.11.0014, Rel. Desª. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 336021898 – reclamação nº
1016751-85.2025.8.11.0002

– 1º Juizado Especial de Váea Grande
), que julgou parcialmente procedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- da situação fática
.

Restou demonstrado:
- a relação contratual no plano de saúde denominado “UNIMED CO PARTIC. 4 CONSULTA EMP NACIONAL” (id. 336021860); - a realização de cirurgia bariátrica do tipo by-pass, em 8/7/2022, por médica credenciada da própria operadora, procedimento indicado em razão de quadro de obesidade mórbida, conforme laudo médico (id. 336021856); - posteriormente, em 27/10/2009, a Reclamante foi submetida à mamoplastia reparadora pelo Sistema Único de Saúde–SUS, no Hospital Geral Universitário de Cuiabá (HGU), conforme documentos hospitalares e Autorização de Internação Hospitalar–AIH (id. 336021857); - relatório médico datado de 20/3/2025, emitido por profissional credenciado pela Reclamada, com indicação de novas cirurgias de caráter reparador e funcional, consistentes em: * mamoplastia com troca de próteses; * dermolipectomia dorsal (alta); * dermolipectomia braquial e * refinamentos pós-procedimentos anteriores, como continuidade do tratamento após a bariátrica (id. 336021852); - negativa de cobertura pela Reclamada, sob a justificativa de ausência de previsão no rol da ANS (id ́s. 336021859 e 336021885); - contradição entre a indicação médica apresentada com a inicial e o relatório técnico vindo na contestação, em relação ao caráter reparador ou, exclusivamente, estético, da pretensão.

- PRELIMINAR.

- Da complexidade da causa - necessidade de perícia.

Os princípios informadores dos juizados especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), indicam a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente. Precedentes. (
TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 10168105820228110041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 4/9/2024 - DJe 4/9/2024
); (
TJMT – 3ª CDPv – RAgI nº 10378744820258110000 – rel. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/12/2025 – DJe 20/12/2025
) e (
TJMT – 1ª CDPv – RApC nº 10003625720238110014 – relª. Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 26/11/2024 - DJe 30/11/2024
).

Evidente, portanto, que a aferição/verificação do caráter reparatório secundário da cirurgia pretendida ou, se simples necessidade estética da pretensão, exige/demanda a produção de prova pericial dotada de complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos.

Nesse sentido:

“
ENUNCIADO 54/FONAJE – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

No caso, não se desconhece a conclusão da TR/TJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(
TJMT – TRU – RI nº 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018
), indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal. Precedente. (
STF – TP – RE nº 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011
).

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados, e sua necessária delimitação, ainda que em liquidação de sentença (
inexistente em sede de juizado especial
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença, para reconhecer a incompetência do juízo, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito
.
2-

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026